Tribunal: TCU
Processo: 007.337/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5696/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.337/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Daniel Augusto Mattos Guedes (XXX.847.217-XX); Debora Braga Magalhaes (XXX.691.367-XX); Denis Kling de Paula (XXX.302.427-XX); Eliana Nascimento Cruz da Silva (XXX.082.857-XX); Elisangela Batista da Silva de Jesus (XXX.929.377-XX); Erica Candido da Silva Pinto (XXX.353.637-XX); Felipe Simas dos Santos (XXX.319.827-XX); Flavio Menezes Costa (XXX.593.067-XX); Gabrielle Francis Padua Pinto da Silva (XXX.350.377-XX); Hilda de Moraes Souza (XXX.454.077-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.